Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731157-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS BARBOSA SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO MARCOS BARBOSA SANTOS contra a decisão (ID 63507484) desta Relatoria, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 63900895), o embargante alega que a decisão é obscura, pois avaliou o pedido de gratuidade de justiça, indeferiu-o, com a justificativa de que possui condições de arcar com o preparo recursal, desconsiderando as comprovações apresentadas no processo originário. Segundo o embargante, o indeferimento não foi feito de forma expressa, limitando-se a determinar o recolhimento do preparo. Ao final, requer o provimento do recurso, para sanar o vício que considera presente no julgado. Em contrarrazões (ID 64623732), o embargado refuta a alegação de obscuridade na decisão. Afirma que a decisão é clara ao não conceder o benefício da gratuidade de justiça. Requer o não provimento do recurso e a declaração de deserção uma vez que não houve o recolhimento do preparo dentro do prazo. Enfatiza que os embargos de declaração não têm efeito interruptivo nos prazos processuais, apenas nos prazos recursais. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão embargada é obscura no que diz respeito ao indeferimento da gratuidade de justiça e sua expressa fundamentação. Transcrevo os trechos relevantes da decisão nos termos em que foi prolatada: (...) Por isso, a jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/20153, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. (...) Conforme o Decreto no 11.864, de 27/12/2023, com vigência a partir de 01/01/2024, o salário-mínimo vigente é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), com o que se chega a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) de renda, descontados, consoante entendimento jurisprudência acima citado e em conformidade com a Resolução no 140/2014, da DPDF, art. 1o, §§1o e 2o3, as verbas de caráter compulsório (imposto de renda, contribuição previdenciária, custeio de auxílio transporte, entre outros) como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente, merecedor da gratuidade de justiça. In casu, percebe-se que o apelante é servidor público estatutário do executivo (FUNDAÇÃO PALMARES, auferindo rendimentos. Outrossim, na presente demanda, o autor demanda isoladamente, com o fim de desconstituir o título executivo extrajudicial – cédula de crédito bancário, com a consequente extinção da execução, de modo que não se enquadra no conceito de pobreza jurídica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: (...) Logo, não se amolda ao conceito de hipossuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, consoante dispositivos acima pontuados e em conformidade com a jurisprudência desta e. Corte. (...) Desta feita, observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte recorrida ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que não lhe dever ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. Em atenção ao art. 99 §2o c/c art. 101§§1o e 2o, do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Sem razão o embargante. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil1, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade. 3. Nos embargos de declaração, a dedução de tese não sustentada no apelo representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida. 4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1440275, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) É cediço que a decisão obscura é aquela prolatada pelo órgão julgador, a qual não é compreensível total ou parcialmente, de modo que a ideia central não tenha sido clara o suficiente. No presente caso, não se verifica a obscuridade alegada, pois a decisão embargada expõe de maneira clara os fundamentos do indeferimento da gratuidade de justiça. Foi destacado que a jurisprudência se apoia nos critérios estabelecidos pela Defensoria Pública, que define a hipossuficiência econômica como a renda familiar mensal de até cinco salários mínimos. No caso em questão, concluiu-se que a parte possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, não se enquadrando, portanto, no conceito de pobreza jurídica. Assim, foi estipulado um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Nesse contexto, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de obscuridade, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO - Relator